Tribunal: TJES
Processo: 5027969-53.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027969-53.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: JOSE BENTO LOPES

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL IN RE IPSA. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO POSTERIOR. IRRELEVÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedentes os pedidos de declaração de inexistência de contratos de empréstimo consignado, restituição em dobro de valores descontados de benefício previdenciário e indenização por danos morais, em razão de fraude contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se o cancelamento administrativo posterior dos contratos fraudulentos afasta o dever de indenizar os danos já consumados; (ii) estabelecer a ocorrência de dano moral na hipótese de descontos indevidos em benefício previdenciário; e (iii) analisar a razoabilidade do valor fixado a título de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

O cancelamento administrativo posterior da dívida não possui o condão de afastar o dever de indenizar, pois o dano se consuma no momento dos descontos indevidos sobre verba de natureza alimentar, notadamente diante da ausência de alegação e prova de devolução do valor indevidamente debitado.

O dano moral, em casos de descontos indevidos em benefício previdenciário, configura-se in re ipsa, pois a privação de parte de verba alimentar transcende o mero aborrecimento cotidiano.

O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrado a título de danos morais atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, cumprindo a dupla finalidade compensatória e pedagógica da medida, sem gerar enriquecimento ilícito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de apelação cível interposta por
BANCO DO BRASIL S/A
contra a sentença que, em sede de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, julgou procedentes os pedidos formulados por
JOSÉ BENTO LOPES
, ora Apelado, para: (i) declarar a inexistência dos contratos de empréstimo consignado nº 140265898 e nº 140501750; (ii) condenar o banco à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do autor, no montante de R$ 1.795,10 (mil setecentos e noventa e cinco reais e dez centavos); e (iii) condená-lo ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Irresignado, o apelante sustenta, em síntese:
(i)
as operações foram canceladas administrativamente, não havendo danos a serem compensados;
(ii)
a ocorrência de excludente de responsabilidade por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro;
(iii)
a inexistência de ato ilícito e, consequentemente, a não configuração do dano moral, tratando-se de mero aborrecimento;
(iv)
subsidiariamente, a excessividade do valor arbitrado a título de indenização por danos morais.

A tese recursal, contudo, não merece acolhida.

A sentença hostilizada julgou procedente a pretensão, sob o fundamento de que a instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar a legitimidade das contratações e que a fraude perpetrada por terceiro se caracteriza como fortuito interno, atraindo a responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.

Cinge-se a controvérsia, portanto, a aferir se o posterior cancelamento administrativo dos contratos fraudulentos possui o condão de afastar o dever de indenizar por danos já consumados, bem como a reexaminar a ocorrência do dano moral e a razoabilidade do
quantum
indenizatório.

Para o deslinde da controvérsia, é imperativo reconhecer a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica em exame, por se tratar de típica relação de consumo, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula nº 297. Nesse contexto, a responsabilidade do fornecedor por vícios na prestação de serviços é objetiva, prescindindo da demonstração de culpa.

A matéria concernente a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias também encontrou solução definitiva na jurisprudência do STJ, que, por meio do enunciado de sua Súmula nº 479, estabeleceu que "
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
".

No caso, o argumento central do apelante, de que o cancelamento administrativo das operações afastaria o dever de indenizar, não merece prosperar. O dano, tanto material quanto moral, consumou-se no momento em que os descontos indevidos foram efetivados na verba de natureza alimentar do apelado, de sorte que o cancelamento posterior da dívida, embora seja uma medida correta, opera efeitos
ex nunc
, ou seja, impede a continuidade das cobranças, mas não possui o condão de apagar retroativamente o ato ilícito já praticado e os prejuízos dele decorrentes.

A falha na prestação do serviço ocorreu, de fato, no instante em que o sistema de segurança do banco se mostrou vulnerável e permitiu a contratação fraudulenta, e o dano se materializou com a indevida apropriação de parte da aposentadoria do consumidor.

Ademais, a responsabilidade do banco permanece hígida, pois, conforme já destacado pelo juízo de primeiro grau, a instituição financeira não apresentou provas técnicas robustas que vinculassem o autor à celebração dos negócios jurídicos, falhando em seu ônus probatório e na demonstração da excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima. A fraude, portanto, é classificada como fortuito interno, um risco inerente à atividade bancária que não pode ser transferido ao consumidor.

Vencido esse ponto, no que tange ao dano moral, este se configura
in re ipsa
, uma vez que a privação de parte de verba de natureza alimentar, como é a aposentadoria, somada à angústia e ao transtorno de ter seus dados utilizados por fraudadores e à necessidade de buscar o Poder Judiciário para ver seu direito restabelecido, transcende, em muito, o mero dissabor cotidiano.

Outrossim, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado pelo juízo
a quo
, mostra-se consentâneo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo à dupla finalidade do instituto – compensatória para a vítima e pedagógica para o ofensor –, sem implicar enriquecimento ilícito. Nesse mesmo sentido é a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCONTOS INDEVIDOS EM APOSENTADORIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – BIOMETRIA FACIAL INSEGURA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM REDUZIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, que permite a inversão do ônus da prova em favor do consumidor idoso e hipossuficiente. 2. A instituição financeira não comprovou a regularidade da contratação de empréstimo consignado mediante biometria facial, que é vulnerável a fraudes, especialmente em casos de consumidores hipervulneráveis. 3. Restando demonstrada a falha na prestação do serviço e a fraude, cabe à instituição financeira a devolução dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do autor. 4. Configura-se dano moral em razão dos descontos indevidos em aposentadoria, ultrapassando o mero aborrecimento.
Redução do valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, AC 5000356-53.2022.8.08.0061, Relator: Des. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data do Julgamento: 14/Nov/2024)

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PESSOA ANALFABETA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. ASSINATURA A ROGO POR TERCEIRO DESCONHECIDO. INVALIDADE DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO SIMPLES DE VALORES DESCONTADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto por Banco BMG S/A contra sentença que, nos autos de ação movida por Anualdo José da Silva, condenou o banco à devolução dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário do autor, à indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 e à declaração de inexistência da relação jurídica, determinando o cancelamento do contrato de cartão de crédito consignado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado com pessoa analfabeta; (ii) verificar a ocorrência de dano moral pela cobrança indevida; (iii) analisar a possibilidade de redução do valor da indenização por danos morais; e (iv) avaliar se a repetição do indébito deve ocorrer de forma simples ou dobrada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O contrato de cartão de crédito consignado não se revela válido, pois, sendo o autor analfabeto, a assinatura a rogo foi aposta por terceiro desconhecido, sem prova de que esse terceiro era pessoa de confiança do autor. 4. A jurisprudência pacífica do STJ estabelece que a validade da contratação por analfabetos depende da assinatura a rogo por pessoa de confiança, com a presença de duas testemunhas. No caso, o banco não comprovou a regularidade da contratação.
5. O dano moral está configurado, uma vez que os descontos indevidos em benefício previdenciário de caráter alimentar violaram os direitos da personalidade do autor, sendo aplicável a indenização fixada em R$5.000,00, valor que se mostra proporcional ao dano.
IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A validade da contratação de cartão de crédito consignado por pessoa analfabeta exige a assinatura a rogo por terceiro de sua confiança e a presença de duas testemunhas. 2. O desconto indevido em benefício previdenciário de caráter alimentar gera dano moral in re ipsa, ensejando indenização. Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 595; CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, art. 487, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.954.424/PE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 07/12/2021; TJ-MG, AC 10647160025100001, Rel. Des. Tiago Pinto, j. 04/06/2020; TJ-RJ, APL 0195768-21.2021.8.19.0001, Rel. Des. Francisco de Assis Pessanha Filho, j. 01/03/2024. (TJES, AC 0000105-19.2021.8.08.0009, Relator: Des. RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data do Julgamento: 13/Nov/2024)

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS. NULIDADE DO TERMO DE ADESÃO. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DANO MORAL. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME O apelante busca a reforma da sentença, requerendo indenização por danos morais decorrentes de descontos indevidos em seu benefício previdenciário, fundamentados em contratação de cartão de crédito supostamente realizada por venda casada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se houve prescrição ou decadência em relação à nulidade do contrato e ao pedido de indenização por danos morais; (ii) determinar se a prática de descontos com base em contrato de cartão de crédito consignado configura dano moral. III. RAZÕES DE DECIDIR A tese de decadência é afastada, pois a ação discute nulidade por vício de consentimento, sendo inaplicável o prazo decadencial do art. 26 do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Quanto à pretensão de indenização por danos morais, aplica-se o prazo quinquenal previsto no art. 27 do CDC, não havendo prescrição. Os descontos indevidos em benefício previdenciário, decorrentes de contratação viciada de cartão de crédito consignado, configuram dano moral "in re ipsa", conforme jurisprudência consolidada, cabendo reparação pela violação aos direitos do consumidor. A fixação de indenização em R$ 5.000,00 é adequada, considerando o caráter punitivo e pedagógico. IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido para condenar o apelado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.
(AC 0020672-61.2019.8.08.0035, Relatora: Desª HELOISA CARIELLO, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data do Julgamento: 18/Oct/2024)

Deste modo, na quantificação do desagravo extrapatrimonial, por considerar que a fixação da indenização por dano moral demanda a avaliação sobre a proporção da lesão ocorrida (CC, art. 944), cotejando-a com a gravidade da conduta ofensiva, mas sem se tornar fonte de enriquecimento (CC, art. 884), reputo adequada a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais reais) estabelecida na sentença, na esteira da orientação que tem prevalecido neste Egrégio Tribunal de Justiça.

Do exposto,
conheço
do recurso e a ele
nego provimento
, para manter incólume a sentença recorrida.

Em atenção ao disposto no art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de sucumbência para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)